Tribunal: TJDFT
Processo: 0018351-40.2009.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0018351-40.2009.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS À EXECUÇÃO (172) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 57882399, o SINDIRETA juntou o comprovante de pagamento integral de débito relativo a honorários sucumbenciais. No ID: 59272884, o Distrito Federal anuiu com o montante solicitado. Ante o pagamento, julgo extinto o cumprimento de sentença de ID: 56515328 (CPC, art. 924, II). Expeça-se alvará levantamento de valores conforme solicitado pelo Distrito Federal. I. Brasília, 24 de maio de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR